Tribunal: STF
Processo: HC 115424
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU EVIDENTE ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. 1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da Súmula 691/STF. 2. Habeas Corpus extinto, sem julgamento de mérito, cassada a liminar deferida.